Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-15.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003310-15.2017.811.0003
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FLAVIANO DA SILVA LIRA
Vistos.
A parte recorrente por seu advogado, compareceu aos autos, no id 80593461 para concordar com a redução dos honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, nos termos da manifestação do recorrido (id 73172985), bem como requerer a desistência do recurso especial interposto.
Ante o exposto, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias para homologação do acordo quanto a renúncia dos honorários acima de 20% sobre o valor da condenação.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça